Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022236-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), WELINGTON DOS SANTOS - CPF: 032.286.589-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO, [OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA] E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTA; SERIA APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA – LIÇÕES DOUTRINARIAS – CABIMENTO – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA; AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – QUANTIDADE DA PENA – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – VALORAÇÃO – PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS – FIXAÇÃO DE FIANÇA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – OFERECIMENTO DE VEÍCULO COMO FIANÇA – INTERPRETAÇÃO
EX VI LEGE
DO ART.330 – ARTIGO JURÍDICO –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Os crimes atribuídos são passíveis de arbitramento de fiança, cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) salários mínimos, quando sopesados a quantidade da pena cominada aos delitos e a situação financeira do paciente, segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP).

A fiança pode ser prestada também por objeto que tenha valor econômico, entre os quais veículos,
“ex vi lege”
do art. 330 do CPP.

“A fiança criminal é admitida nos casos previstos em lei e tem como fim uma espécie de ‘contrato’ de liberdade provisória no qual o devedor das ‘obrigações criminais’ [...] pode, ele mesmo, ser o fiador prestando com dinheiro e objetos, dando a entender que o Poder Judiciário, tendo preferência por bens de fácil portabilidade, guarda e conservação, quer evitar a complexidade de receber bens móveis ou imóveis e facilitar a prestação da garantia. [...]”
(NEVESA, Paulo Maurício Serrano. SOUZA FILHO, Wandirley Rodrigues de. ZANELLATI, Fabrízio Casagrande. “Sobre as novas regras para a fiança criminal.” Disponível em www.mpgo.mp.br - Acesso em: 18.8.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS No 1022236-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE (S):

DR. LUCIANO PORTUGUÊS

PACIENTE (S):

WELINGTON DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELINGTON DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, no incidente processual (PJE - N.U 1000694-24.2020.8.11.0048), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal culposa na direção de veículo, por não prestar socorro à vítima, e embriaguez ao volante – arts. 303, §2o, 305 e 306, todos da Lei no 9.503/1997 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) seria aplicável o princípio da presunção de inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 63733461), com documentos (IDs 63733464/63733472).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais) -
(ID 64316955).

O Juízo singular prestou informações (ID 65473478).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Decretação de prisão preventiva. Requerimento de revogação. Viabilidade. Paciente tecnicamente primário, que possui endereço fixo, família constituída e profissão definida. Prisão cautelar. Ultima ratio. Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e 294 do CTB que se revelam suficientes no caso em tela, em cumulação com a fiança arbitrada. Parecer pela parcial concessão da ordem, confirmando a liminar.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 66805997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 64316955), fora outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a constrição cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta do paciente [estava embriagado, trafegando em rodovia federal, colidiu com veículo e foragiu do local, sendo “capturado pelas testemunhas do fato”.

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [Rua Potiguaras, 1155, Bairro Centro - Jaciara/MT], exerce profissão lícita [servente de pedreiro], conforme declaração do empregador (ID. 63733465) e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso.

Por sua vez, os critérios objetivos e subjetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos e situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II), a renda mensal declarada [aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)], o patrimônio do paciente [casa e carro próprio] e está representado por advogado particular.

Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente [...]”
(ID 64316955).

O paciente ofereceu um veículo automotor [Toyota Corolla XEI, 1.8VVT, placa DIZ-6844/MT] no valor de R$21.792 (vinte e um mil e setecentos e noventa e dois reais), como a fiança; o Juízo singular, em plantão judiciário, determinou
“a restrição imediata do veículo, registrando-se o impedimento de transferência junto ao sistema RenaJud, bem como a lavratura do competente termo de caução da fiança”
e a expedição do alvará de soltura do paciente no dia 1.11.2020 (PJE - N.U 1000694-24.2020.8.11.0048 - ID 42794684).

Com efeito, a fiança pode ser prestada também por objeto que tenha valor econômico, entre os quais veículos,
“ex vi lege”
do art. 330 do CPP.

Destaca-se artigo jurídico sobre o tema, “
in verbis
”:

“A fiança criminal é admitida nos casos previstos em lei e tem como fim uma espécie de ‘contrato’ de liberdade provisória no qual o devedor das ‘obrigações criminais’ (CPP, nova redação: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;) pode, ele mesmo, ser o fiador prestando com dinheiro e objetos, dando a entender que o Poder Judiciário, tendo preferência por bens de fácil portabilidade, guarda e conservação, quer evitar a complexidade de receber bens móveis ou imóveis e facilitar a prestação da garantia. [...]”
(NEVESA, Paulo Maurício Serrano. SOUZA FILHO, Wandirley Rodrigues de. ZANELLATI, Fabrízio Casagrande. “Sobre as novas regras para a fiança criminal.” Disponível
em
www.mpgo.mp.br
- Acesso em: 18.8.2020)

Nesse quadro, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente, mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020